Tribunal: CARF
Processo: 10480.735425/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.735425/2012-83
ACÓRDÃO
2202-011.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2011
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. APURAÇÃO DEFINITIVA. BENEFICIÁRIO
DO RENDIMENTO.
O sujeito passivo da relação jurídico-tributária é o contribuinte, obrigado a
informar todos os rendimentos quando da apuração definitiva do imposto
de renda na declaração de ajuste anual, independentemente de ter havido
a retenção do imposto por antecipação, cuja responsabilidade é da fonte
pagadora.
AJUDA
DE
CUSTO.
ATIVIDADE
PARLAMENTAR.
MERO
RÓTULO.
VERDADEIRA REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Ausente correlação com despesas necessárias ao exercício da atividade
parlamentar, caracterizada a natureza salarial, com a consequente
incidência do imposto de renda, a despeito de ter sido a verba rotulada
“ajuda de custo.”
MULTA DE OFÍCIO. INFORMAÇÕES INCORRETAS NA DIRF. SÚMULA CARF No
73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento para afastar a multa de ofício.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735425/2012-83
2

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 03 a 37) referente a Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física dos anos-calendário 2008,2009,2011 no qual foi
apurado imposto no valor de R$ 19.133,42, acrescido da multa de ofício e juros de
mora, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos da
Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco a título de “ajuda de custo”, na
forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
No Termo de Verificação Fiscal estão minuciosamente descritos os procedimentos e
conclusões da fiscalização, dos quais se transcreve:
20. Analisando a documentação fornecida pela Assembleia Legislativa do Estado de
Pernambuco, observamos que os créditos efetuados a título de ajuda de custo
possuem valores iguais ao Subsídio dos parlamentares. Esse fato é um indicativo de
que a referida "ajuda de custo" se trata, na realidade, de remuneração e não
reembolso de despesas, uma vez que dificilmente os parlamentares possuiriam
despesas de valores tão semelhantes como os demonstrados na planilha entregue
pela Assembleia.
(...) 25. O contribuinte incorreu em infração à legislação tributária caracterizada
pela falta de Declaração da totalidade de rendimentos tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica, uma vez que não ofereceu à tributação os rendimentos creditados
pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco no montante de
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735425/2012-83
3
R$81.959,45, recebidos a título de AJUDA DE CUSTO nos anos-calendário 2008,
2009, 2010 e 2011.
Da impugnação
O interessado apresenta a impugnação da exigência às fls. 95 a 98. Suas alegações
estão, em síntese, a seguir descritas.
A Assembleia Legislativa lastreada em decisões judiciais vem considerando
indenizatórias as aludidas verbas de ajuda de custo. Não caberia ao parlamentar
discordar interpretação emprestada tanto pela ALEPE quanto pelo Judiciário,
mormente o STJ.
Preliminar
Como parlamentar entende que atuação da Administração goza de presunção de
legitimidade e não caberia a ele se insurgir contra o procedimento administrativo
adotado pela Assembleia Legislativa ao longo dos anos.
Destarte, deve a Assembleia responder por qualquer sanção decorrente de uma
eventual falha, cumprindo ao contribuinte apenas o pagamento do tributo devido.
Mérito
Impende fazer as seguintes ponderações:
1a- A ajuda de custo existe no ordenamento jurídico desde a primeira Constituição
da República, só não houve menção expressa nas constituições de 1937 e 1988. Os
sucessivos regimentos da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas
desde então preveem o pagamento dessa verba.
2a- O Regimento Interno da Assembleia Legislativa, Resolução 905, de 22 de
dezembro de 2008, em seus artigos 43 e 44, regula a ajuda de custo.
3a- A natureza indenizatória da ajuda de custo está em consonância com toda a
legislação, além do regimento das Casas Legislativas de todo Brasil, especialmente o
Regimento da Câmara de Deputados.
4a -O contribuinte na condição de parlamentar acolheu a interpretação efetivada
pela Administração da Assembleia Legislativa.
5a -A controvérsia em apreço não é nova no âmbito da Assembleia Legislativa de
Pernambuco já sendo objeto de autuações anteriores pela RFB cuja discussão já
chegou ao STJ.
6a - Seguindo posicionamento do STJ, considera a ajuda de custo, uma verba
indenizatória e insuscetível de tributação pelo imposto de renda.
Transferência para julgamento
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735425/2012-83
4
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008,2009,2011
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. APURAÇÃO DEFINITIVA. BENEFICIÁRIO DO
RENDIMENTO.
O sujeito passivo da relação jurídico-tributária é o contribuinte, obrigado a informar
todos os rendimentos quando da apuração definitiva do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, independentemente de ter havido a retenção do
imposto por antecipação, cuja responsabilidade é da fonte pagadora.
NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO COMPROVADA. TRIBUTAÇÃO.
Não logrando o contribuinte comprovar a natureza indenizatória/reparatória dos
rendimentos recebidos a título de ajuda de custo paga com habitualidade,
constituem eles acréscimo patrimonial incluído no âmbito de incidência do imposto
de renda.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS DE MORA.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no percentual
de 75%, e de juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o imposto.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual repetiu os
mesmos argumentos apresentados por ocasião da Impugnação, além de requerer a aplicação das
Súmulas CARF no 87 e no 73.
É o relatório.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735425/2012-83
5

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na Impugnação, nos termos do art. 114, § 12, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo no presente voto
a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Responsabilidade da Fonte Pagadora - Retenção do Imposto
Ao tratar do sujeito passivo da obrigação principal, o art. 121 do CTN assim dispõe:
“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua
o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.”
Assim, a sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na condição de
contribuinte ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto de renda na
fonte o beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos, a que se refere o art. 43 do CTN:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.” (Grifou-se)
A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo único do
art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo cuja
retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se, nessa atividade, como
responsável tributário:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735425/2012-83
6
“Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam.” (Grifou-se)
Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo pagamento
do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, tanto
pode excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a este a
responsabilidade em caráter supletivo:
“Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte
ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação.”
A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de
renda, a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo. Assim, o
contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua
responsabilidade excluída (no regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a
responder supletivamente (no regime de retenção por antecipação).
Desse modo, em relação ao imposto de renda, há que ser feita distinção entre os
dois regimes de retenção na fonte existentes: o de retenção exclusiva e o de
retenção por antecipação do imposto que será tributado posteriormente pelo
contribuinte.
Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário. Nesse regime, a fonte pagadora substitui
o contribuinte desde logo, no momento em que surge a obrigação tributária. A
sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora, embora quem arque
economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte. O regime de
tributação exclusiva na fonte decorre de lei, alcançando apenas os rendimentos
assim especificados.
Diferentemente dessa hipótese, no regime de retenção do imposto por
antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a apuração
definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, nos termos dos arts. 7o a 12 da Lei no 9.250, de 1995,
dos quais, observadas as alterações supervenientes, destacam-se:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735425/2012-83
7
“Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no anocalendário,
e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.
(...) Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
(...) Art. 11. O imposto de renda devido na declaração será calculado mediante
utilização da seguinte tabela:
(...) Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos:
(...) V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (...)”
(Grifou-se)
No caso concreto, não se tratando de rendimentos para os quais exista previsão
legal que estabeleça a incidência exclusiva na fonte e para os quais não haveria
isenção, estava o contribuinte obrigado a submetê-los ao ajuste anual, na
declaração de rendimentos.
Segundo Parecer Normativo SRF no 1/2002, salvo nos casos em que a tributação é
exclusiva na fonte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto
cessa a partir da data final prevista para a entrega da Declaração de Ajuste da
pessoa física, inclusive em relação ao disposto no art. 722 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999:
“IRRF.
ANTECIPAÇÃO
DO
IMPOSTO
APURADO
PELO
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE. Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação
do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora
pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no
prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa
jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual. (...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge
tão-somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735425/2012-83
8
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao
se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é
importante que se fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do
imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte
pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve
ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer
tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no. 5.844, de 1943, art. 103). 13.1. Nesse caso, a
fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a base de cálculo,
conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
"Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto,
sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts.
677 e 703, parágrafo único (Lei no. 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no. 8.981, de 1995,
art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve
retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com
efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure
o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas
não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.”
Portanto, o imposto decorrente do cálculo do ajuste anual é devido pela pessoa
física beneficiária dos rendimentos, salientando-se que, se não houve a retenção de
imposto em relação aos valores discutidos, o rendimento foi pago pelo seu valor
bruto, tendo o montante que corresponderia ao imposto a ser retido sido
efetivamente recebido pelo contribuinte. Caso fosse exigido o imposto que deixou
de ser retido pela fonte pagadora, teria esse que ser adicionado ao rendimento
auferido pelo contribuinte, o que implicaria modificação nos contornos do fato
gerador da obrigação tributária discutida.
Rendimentos - Ajuda de Custo
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735425/2012-83
9
No mérito, a tese de impugnação é de que os valores discutidos, recebidos a título
de ajuda de custo, seriam isentos do imposto de renda, em face de sua natureza
indenizatória.
Via de regra, a aquisição de disponibilidade financeira é fato gerador do imposto
sobre a renda da pessoa física, na acepção do art. 43 do CTN, com destaque
também para seu § 1o (incluído pela Lei Complementar no 104, de 2001), que
estabelece que a incidência do imposto independe da denominação do rendimento:
“Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
e da forma de percepção. (...)” (Grifou-se)
Ocorrendo o fato gerador, nasce a obrigação tributária, nos termos do art. 113 do
CTN:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.” (Grifou-se)
E, uma vez constituído o crédito tributário, em conformidade com o art. 141 do
CTN, sua exclusão, por suposta isenção (art. 175, I, do CTN), teria vez caso houvesse
disposição legal nesse sentido, por previsão do art. 97 do CTN:
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...) VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou
de dispensa ou redução de penalidades.”
(...) Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta
Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade
funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias (...)
Exclusão de Crédito Tributário
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735425/2012-83
10
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção; (...)”
Sobre o tema, é de se ressaltar, ainda, a disposição do art. 111 do CTN, que prevê
que a legislação que disponha sobre exclusão de crédito tributário ou outorga de
isenção deve ser interpretada literalmente:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção; (...)”
A interpretação literal, nesse caso, é aquela que implica uma leitura restritiva da
legislação, não permitindo ao aplicador estender eventual isenção a hipóteses não
contempladas expressamente.
Saliente-se, ainda, a restrição prevista no § 6o do art. 150 da Constituição Federal,
com redação da Emenda Constitucional no 3, de 1993:
“ Art. 150 (...)
(...) § 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o,
XII, g.”
Quanto ao imposto sobre a renda da pessoa física, as isenções existentes
encontram-se, de uma forma geral, reproduzidas pelos incisos I a XLVII do art. 39 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999), que
elenca os respectivos dispositivos legais em que se fundamenta. As “ajudas de
custo” isentas, são aquelas previstas no inciso I do art. 39 do RIR/1999, que tem
matriz legal no art. 6o, XX, da Lei no 7.713, de 1988:
“Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoa físicas:
(...) XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e
locomoção do beneficiário e seus familiares, em caso de remoção de um município
para outro, sujeita à comprovação pelo contribuinte.”
Tratando desse dispositivo legal foi editado o Parecer Normativo Cosit no 1, de 17
de março de 1994, que dispõe:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735425/2012-83
11
“3. Ajuda de custo a que se refere o dispositivo legal em questão, é a que se reveste
de caráter indenizatório, destinando-se a ressarcir os gastos do empregado com
transporte, frete e locomoção para localidade diversa daquela em que residia.
4. A Ajuda de Custo tem, neste preceito da legislação tributária, o mesmo
significado que deflui da legislação referente às relações de trabalho, tanto no
âmbito da Consolidação das Leis do Trabalho como do Regime Jurídico dos
Servidores Públicos, cujas características são:
- de indenização e não de complemento salarial;
- a mudança de domicílio do empregado, em virtude de sua remoção de um
município para outro.
5. Sem esses requisitos, que lhe devem ser peculiares, as importâncias pagas sob
essa rubrica serão consideradas salários e receberão o tratamento tributário
dispensado para o caso. (...)
8. Dessa forma, vantagens outras pagas pelo empregador ao empregado sob essa
denominação, de maneira continuada ou eventualmente, sem que ocorra a
mudança de localidade de residência do empregado, em caráter permanente, para
município diferente daquele em que o beneficiado residia, não estão abrangidas
pela isenção de que trata o inciso XX do art. 6o da Lei no 7.713/88, devendo integrar
os rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte e na
declaração.” (Grifou-se)
Destarte, por se constatar que, no caso concreto, as vantagens percebidas a título
de “ajuda de custo” constituem renda nos exatos termos do artigo 43 do CTN,
devem ser somadas aos outros rendimentos tributáveis para a determinação da
base tributável, até porque “a tributação independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade
da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das
rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no 7.713/88, art. 3o, § 4o).”
Nesse sentido, prevê o art. 43 do RIR/1999:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317,
de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o
e 2o):
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735425/2012-83
12
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
(...) X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego; (...)”
O pagamento da ajuda de custo deve se revestir de caráter indenizatório, eventual,
para que não se confunda com complemento salarial, bem como possa ser
comprovada a sua finalidade, por meio de documento hábil, uma vez que tais
verbas se destinam a ressarcir os gastos, respectivamente, com transporte e
instalação do contribuinte e sua família, em caráter permanente, em localidade
diversa daquela em que residia, por transferência de seu centro de atividade, e com
alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do
da sede de trabalho.
Por certo, conforme consta dos autos, as verbas pagas ao contribuinte não se
referiram à indenização de despesas com mudança de domicílio, em caráter
permanente, uma vez que tais verbas foram pagas continuadamente nos anos-
calendário.
Não resta dúvida que os valores recebidos a título de indenização, assim entendidos
aqueles destinados a recompor o patrimônio do beneficiário, estão fora da hipótese
de incidência do imposto de renda, haja vista a evidente ausência de acréscimo
patrimonial. Desta forma, é fato que tais valores, com natureza puramente
indenizatória, não necessitam de previsão expressa de isenção ou exclusão na
legislação tributária. Não é necessário isentar o que, por sua natureza, não estaria
no campo de incidência do imposto.
Ora, a finalidade da indenização é recompor o patrimônio daquilo que se desfalcou
pelos desembolsos, de recompô-lo pelas perdas ou prejuízos sofridos, ou seja,
representa uma compensação de caráter monetário, a ser atribuída ao patrimônio
da pessoa, que de alguma forma foi reduzido.
No caso, não há provas no processo de que, para receber as verbas denominadas de
ajuda de custo, teve o contribuinte que comprovar o efetivo desembolso de
despesas incorridas para participar das sessões legislativas.
Os valores das verbas recebidas, a forma de determinação das mesmas (valores
fixos), bem como a sua habitualidade, depõem contra o argumento de que se
prestavam a indenizar o contribuinte pelas despesas incorridas no exercício regular
de suas atividades.
Multa de ofício de 75% e juros de mora
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735425/2012-83
13
Afirma o impugnante que a Assembleia Legislativa deve responder por qualquer
sanção decorrente de uma eventual falha na informação dos rendimentos
recebidos. No entanto, a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e
independe de culpa ou dolo do agente, ainda que decorrente de erro da fonte
pagadora. O conteúdo do artigo 136 do CTN assim prescreve:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de
atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal
fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo
objetiva, na forma do artigo acima transcrito e, assim, tomando conhecimento que
o contribuinte não ofereceu rendimentos à tributação, compete a Autoridade Fiscal
proceder ao lançamento de ofício. O artigo 841 do RIR/1999, com base nas normas
legais que menciona, ratifica esta assertiva:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I – não apresentar declaração de rendimentos;
II – deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusarse a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida; (redação original não destacada).
IV – não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V – estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI – omitir receitas ou rendimentos. (redação original não destacada).
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
Sobre o imposto apurado incidirá, além dos juros de mora, a multa de ofício no
percentual de 75%, se não restar evidenciada a intenção dolosa do contribuinte,
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735425/2012-83
14
conforme dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte; (...)
Como se vê, a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida nos casos de
declaração inexata.
O contribuinte, sujeito passivo direto da obrigação tributária em decorrência dos
rendimentos recebidos a título de “ajuda de custo”, está obrigado ao recolhimento
do imposto incidente sobre rendimentos omitidos, lançado por meio de
procedimento fiscal de ofício, com acréscimo de juros e multa de ofício de 75%.
Os juros de mora lançados obedeceram fundamentalmente, o artigo 61, § 3o, da Lei
no 9.430/1996.
Jurisprudência Judicial
As decisões judiciais trazidas pelo impugnante têm efeitos meramente ilustrativos,
pois esta instância administrativa de julgamento não está vinculada aos seus
conteúdos, visto que as mesmas não fazem parte das normas complementares
constantes do art. 100 do CTN, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas nos processos de que resultaram as decisões.
As decisões proferidas pelo Poder Judiciário têm efeitos exclusivos entre as partes
envolvidas na demanda, não podendo ser estendidas a terceiros estranhos à lide
judicial.
Com relação ao pedido de aplicação da Súmula CARF no 87, importante mencionar
que não se trata de verbas recebidas regularmente por parlamentares a título de auxílio de
gabinete e hospedagem. Ora, o Recorrente não comprovou que eram despesas incorridas no
exercício regular de suas atividades. Sendo assim, os valores devem ser oferecidos à tributação
pelo imposto de renda. Nesse sentido são os acórdãos proferidos por este Conselho abaixo
transcritos:
IRPF. AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS. VERBAS QUE CONSTITUEM VERDADEIRA
REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. Somente estão fora do
campo da incidência do imposto de renda os valores que comprovadamente são
pagos para ressarcir ou indenizar despesas. Quando não há comprovação de que as
verbas possuem correlação com despesas necessárias ao exercício da atividade,
revela-se a sua natureza salarial e, portanto, passível de tributação pelo imposto de
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.186 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735425/2012-83
15
renda. Valores pagos pela Assembleia Legislativa de Roraima aos parlamentares a
título de ajuda de custo e de diárias, adicionalmente aos subsídios e sem qualquer
controle, são verdadeiras remunerações adicionais pois ausente a correlação com
despesas necessárias ao exercício da atividade parlamentar. (CARF. Acórdão no
2201-005.381, de 8 de agosto de 2019)
AJUDA DE CUSTO. ATIVIDADE PARLAMENTAR. MERO RÓTULO. VERDADEIRA
REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. Ausente correlação com
despesas necessárias ao exercício da atividade parlamentar, caracterizada a
natureza salarial, com a consequente incidência do imposto de renda, a despeito de
ter sido a verba rotulada “ajuda de custo.” (CARF. Acórdão no 2202-010.284, de 12
de setembro de 2023)
Por fim, como houve o preenchimento da DIRF com informações incorretas pela
fonte pagadora (fls. 56 e seguintes), com a indicação da ajuda de custo como rendimentos isentos
e não tributáveis, seria aplicável a Súmula CARF no 73, que assim dispõe:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de
multa de ofício.
Assim, deve ser afastada a multa de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a multa de ofício com base na Súmula CARF no 73.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 191
DF CARF MF
Original